Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702028-91.2020.8.07.0012 RECORRENTE: IGOR BRUNO COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INCÊNDIO MAJORADO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. I – A ausência de vestígios no laudo determinou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que nem sempre deixa vestígios e por isso, pode ser demonstrada por outros meios de prova. II – Quando a materialidade e autoria dos delitos de coação no curso do processo, incêndio e vias de fato encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. III – Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. IV – Os depoimentos prestados por policiais na qualidade de testemunhas têm valor probatório, porquanto revestidos de fé pública, são aptos para embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos. V – Havendo dois registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e o outro destacado para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem. VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII – Recurso de VALDINEY conhecido e parcialmente provido. Recurso de IGOR conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria prova da autoria, porquanto o conjunto probatório seria composto por reconhecimento fotográfico e relato extrajudicial feitos pela vítima, os quais não teriam sido ratificados em juízo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (REsp 1704602/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/5/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não procedem as alegações defensivas de que a prova dos autos seria insuficiente para a condenação dos apelantes, porquanto o conjunto probatório não é composto apenas de elementos informativos – relato e reconhecimento fotográfico extrajudiciais realizados pela vítima. Como visto, as declarações da vítima durante o inquérito, bem como o reconhecimento fotográfico dos réus, foram devidamente confirmados em Juízo pelas declarações prestadas pelas testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como demonstram os depoimentos em vídeo que integram este feito (ID 25240156 - Pág. 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024